Tribunal: TJSP
Processo: 2035864-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Insurgência contra o recebimento da petição inicial – Cabimento, no caso concreto – Previsão do art. 17, § 7°, da Lei 8.429/1992 que visa a evitar o trâmite de ações clara e inequivocamente temerárias – Eventuais irregularidades provenientes da prestação de contas no exercício de 2005, época em que a agravante exercia

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Insurgência contra o recebimento da petição inicial – Cabimento, no caso concreto – Previsão do art. 17, § 7°, da Lei 8.429/1992 que visa a evitar o trâmite de ações clara e inequivocamente temerárias – Eventuais irregularidades provenientes da prestação de contas no exercício de 2005, época em que a agravante exercia o cargo de Diretora Presidente do Instituto agravado não decorreram de ato doloso, com intuito de lesar o erário ou enriquecer-se ilicitamente – Decisão reformada – Recurso provido.